Tribunal: STF
Processo: ARE 1239283
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1.  Trata-se de embargos de divergência, interpostos em 09.06.2020, contra acórdão proferido, por unanimidade, pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do Min. Celso de Mello, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – REINCIDÊNCIA (E MAUS ANTECEDENTES) – TEMPORARIEDADE (CP, ART. 64, I) – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAR-SE, PARA EFEITO DE DEFINIÇÃO DA PENA-BASE, CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, UMA VEZ TRANSCORRIDO PERÍODO DE TEMPO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS ENTRE O CUMPRIMENTO OU EXTINÇÃO DA PENA E A INFRAÇÃO POSTERIOR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – Não se revela legítimo, considerada a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, considerar como maus antecedentes condenações criminais cujas penas, cotejadas com infrações posteriores, extinguiram-se há mais de cinco (05) anos, pois, com o decurso desse quinquênio (CP, art. 64, I), não há como reconhecer nem como admitir que continuem a subsistir, residualmente, contra o réu, os efeitos negativos resultantes de sentenças condenatórias anteriores, a significar, portanto, que se mostrará ilegal qualquer valoração desfavorável ao acusado, que repercuta, de modo gravoso, na operação de dosimetria penal. Precedentes” (grifos no original).
    2. A parte embargante aponta o acórdão da Primeira Turma desta Corte, no ARE 1.206.100-ED, sob a relatoria do Min. Alexandre de Moraes, como paradigma da divergência jurisprudencial.
    3.  A parte adversa, regularmente intimada, apresentou contrarrazões.
    4.  Os presentes embargos de divergência foram admitidos pelo Ministro Celso de Mello, sob o fundamento de que “o acórdão ora embargado dissente, no que se refere ao ‘thema decidendum’, da orientação que a colenda Primeira Turma desta Suprema Corte firmou no julgamento do ARE 1.206.100-ED/DF, Relator o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES”. Com isso, determinou-se a redistribuição do processo (art. 335, § 3º, do RISTF).
    5. É o relatório. Decido.
    6. O presente recurso deve ser provido, tendo em vista que o acórdão embargado dissente da jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte. No caso, o acórdão proferido pelo TJ/SP, na parte que interessa ao presente recurso, assentou que “a condenação criminal alcançada pelo prazo depurador de cinco anos, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, embora afaste os efeitos da reincidência, constitui circunstância negativa idônea pra justificar a exasperação da pena-base na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes”.
    7. Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 593.818-RG – Tema 150, de minha relatoria, entendeu que “não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. Veja-se a ementa do respectivo acórdão:
    “DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    8. Por outro lado, a jurisprudência pacífica deste STF confere ao relator a plena faculdade de prover embargos de divergência, por decisão monocrática, nas hipóteses em que o acórdão embargado divergir da jurisprudência dominante do Tribunal. Com maior razão, ainda, quando o acórdão embargado divergir, como caso, de decisão proferida pelo Plenário do Tribunal, em sede de feito submetido à sistemática da repercussão geral. Precedentes: RE 560.555-AgR-EDv, Rel. Min. Celso de Mello, e RE 605.288-AgR-EDv, Rel. Min. Dias Toffoli. Veja-se, ainda, na mesma linha da divergência observada nestes autos, decisão monocrática do Min. Dias Toffoli, nos autos do RE 1.247.083-AgR-EDv. 
    9. Diante do exposto, dou provimento aos embargos de divergência para reformar o acórdão embargado e negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pela defesa. O que faço para restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
       Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 04 de novembro de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator